Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700513-73.2024.8.07.0014 EMBARGANTE: CARLOS FERNANDES DA SILVA FILHO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos, à embargada-ré American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda, no prazo legal, para manifestação, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora